Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. É assente na jurisprudência que as multas administrativas, como as previstas no Código de Trânsito, têm natureza administrativa e não tributária.

2. Revela-se cabível a anulação de auto de infração e o redirecionamento da multa ao efetivo infrator, quando o acervo probatório demonstrar incorreção do agente público na coleta dos dados, de modo que eivado de nulidade em relação ao proprietário do bem.

3. Apelação conhecida e não provida.